Tribunal: TJDFT
Processo: 0751725-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) Número do processo: 0751725-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: REGILENE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que deferiu à sentenciada REGILENE ALVES DA SILVA o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), com base no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022 (id 54124799 - p. 331/333). Nas razões recursais, o recorrente alega que houve usurpação da competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Penal, no tocante ao disposto no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n.o 11.302/2022, sob o argumento de que o Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência, ao estabelecer hipótese de indulto sem a exigência de qualquer contrapartida por parte do sentenciado, bastando que a pena máxima em abstrato não supere 5 (cinco) anos. Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (id 54124798 – p. 11/23). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id 54124798 - p. 24). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo (id 54399536). O recurso foi conhecido e não provido, em 14/03/2024, tendo sido prolatado o acórdão n. 1827785, na mesma data, com a seguinte ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETO N. 11.302/2022. ART. 5o. ANÁLISE CONJUNTA COM OS ARTIGOS 1o A 4o. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INCABÍVEL. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA. 1. A inexigência de cumprimento de parcela da pena para o deferimento do indulto, conforme previsto no art. 5o do Decreto 11.302/2022, embora inédita em relação aos decretos anteriores, está inserida no amplo juízo de conveniência e oportunidade, próprio da prerrogativa presidencial conferida pelo art. 84, XII, da CF, não havendo que se falar em excesso de poder ou desvio de finalidade do ato, se respeitados os limites materiais expressamente dispostos na Constituição Federal quanto à concessão do benefício (art. 5o, XLIII, da CF). 2. Não é possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Se não há previsão no Decreto n. 11.302/2022 de que os requisitos previstos em seus artigos 1o a 5o são cumulativos, não cabe tal interpretação para impor condições mais rigorosas à concessão do benefício. 3. Recurso conhecido e não provido. Inconformado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário (id 57178897), alegando, em síntese, que o acórdão acima citado contraria os arts. 2o; 48, VIII; 60, § 4o, III; 62, § 1o, I, ‘b’; e 68, § 1o, II; todos da Constituição da República. Aduz que “ao criar-se hipótese de extinção da punibilidade a todos os condenados a pena, em abstrato, não superior a 5 (cinco) anos, percebe-se que o então Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência, ao criar casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, o que está a caracterizar verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional (art. 48, VIII, CF)”. (id 57178897, p. 7. Em contrarrazões (id 59390984), a Defesa patrocinada pela Defensoria Pública defendeu o conhecimento e não provimento do recurso. O Recurso Extraordinário foi admitido em decisão de id 59428669, exarado pelo e. Presidente do TJDFT, Desembargador Waldir Leôncio Júnior. No Supremo Tribunal Federal, foi determinado a retorno dos autos a este Tribunal (id 60186074), para observância do Tema 1267 da sistemática de repercussão geral (RE1450100), tendo o feito sido suspenso em 13/06/2024. Julgado o processo paradigma, os autos foram conclusos a esta Relatoria. Brevemente relatado. Decido. Conforme explanado, os autos retornaram a esta 3a Turma Criminal para fins de cumprimento ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Primeiramente, importa frisar que o acórdão ora em reexame assentou que, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal, a eleição dos requisitos para a concessão indulto/comutação consiste em ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da não execução da pena, não sendo possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou mesmo afastá-los, nem mesmo aplicar interpretação extensiva, o que configuraria invasão à competência exclusiva do presidente da República. Nesse sentido, confirmou a decisão que concedeu indulto à apenada, uma vez satisfeito o requisito previsto no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, inexistindo qualquer situação impeditiva para o seu deferimento até 25.12.2022. No ponto, verifica-se que, no julgamento do RE 1450100, perante o Supremo Tribunal Federal, declarou-se, da mesma forma, que o “indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal.” No processo paradigma, acima referido, firmou-se a tese de julgamento no sentido de ser “constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022”. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema no 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023. (RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n, DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025) Destaca-se a parte dispositiva do voto do Relator, no citado julgado, e. Ministro Flavio Dino: Concluo, nesse contexto, que o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, editado pelo então Chefe do Poder Executivo, encontra-se em harmonia ao texto constitucional, respeitados os limites formais e materiais, expressos e implícitos, exigidos à sua concessão, bem como contempla hipóteses devidamente autorizadas pelo ordenamento jurídico e moralmente admissíveis, de modo que proponho, em reafirmação da jurisprudência desta Casa, a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 2022. Nesse passo, estando a tese proferida no Agravo em Execução e no Acórdão em sede de Recurso Repetitivo representativo de controvérsia no mesmo sentido, mantém-se o teor do acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Criminal, devendo, então, os autos serem encaminhados à Presidência deste Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para cumprir o disposto no art. 1.030 do CPC, no tocante ao prosseguimento do recurso extraordinário. DISPOSITIVO Ante o exposto, observado o disposto no artigo 932, incisos, IV e V, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmando o acórdão n. 1827785 e DETERMINO a remessa dos autos à Presidência do TJDFT, órgão competente para o cumprimento do disposto no art. 1.030 do CPC. Publique-se. Intime-se. Remetam-se os autos à Presidência deste egrégio TJDFT, nos termos do artigo 1041 do CPC. Datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator